Tribunal: CARF
Processo: 10830.728421/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728421/2018-17
ACÓRDÃO
1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMPRE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Tendo constado a existência de declaração falsa prestada pelo sujeito
passivo, é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 18,
§2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre o bis in idem quando cada autuação decorre de fatos geradores
diferentes.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
FRAUDE.
SONEGAÇÃO. INFRAÇÃO A LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários apresentados, não conhecendo a alegação do caráter
confiscatório da multa de ofício qualificada de 150% por ser inconstitucional e, no mérito, na parte
conhecida, em negar provimento aos Recursos Voluntários. Votou pelas conclusões a Conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por bem representar:
Trata-se de Auto de Infração, fls. 02 a 06, lavrado contra a contribuinte Sempre
Empresa de Transportes Ltda e o responsável tributário, João Aparecido Borges.
O citado auto combinado com o Relatório Fiscal, fls. 07 a 16, exige o recolhimento
do crédito tributário no montante de R$ 135.698,20.
No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos.
Dele extraem-se os argumentos resumidos a seguir:
As Dcomps no. 23527.79263.050516.1304-8689, 04837.33256.280616.1304-6414
e 39248.423.230816.1304-5068 não foram homologadas conforme Despacho
Decisório SEORT/DR/CPS no. 1.008/2018 de 26/11/2018, pois concluiu-se que o
sujeito passivo inseriu dados falsos, que tinha pleno conhecimento por
inexistentes, com o objetivo de "criar" créditos e abster-se de pagar débitos já
constituídos.
Essa ação, conforme consubstanciado na decisão proferida nos autos do processo
administrativo no. 10830.914849/2016-19, é resultado da operação obtusa,
fraudulenta, efetuada pela contribuinte e tem como consequência o ato descrito
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
3
pelo art. 18, §2o da Lei n° 10.833/03: multa regulamentar isolada por falsidade
de declaração, conforme tabela copiada abaixo:

Por essa infração, houve a responsabilização do sócio-administrador João
Aparecido Borges nos termos do art. 135, inciso III do CTN e Representação Fiscal
para Fins Penais, nos termos da Portaria RFB no. 1750/2018 de 14 de novembro
de 2018.
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, a contribuinte, Sempre
Serviços de Limpeza, Jardinagem e Comércio, apresenta impugnação, fls. 59 a 71,
com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Após uma síntese dos fatos, a impugnante afirma que não há fundamento que
justifique o agravamento da penalidade, fundamentada no art. 44, inciso I, §1o da
Lei no. 11.488/07. No caso, ainda segundo a impugnante, ela não agiu com dolo. A
acusação fiscal apenas afirma conduta dolosa e fraudulenta da Learning Advice.
Ainda, afirma que a Fiscalização não trouxe qualquer fundamento fático das
condutas dolosas da Impugnante.
Cita jurisprudência administrativa.
Continua a impugnante afirmando que não há possibilidade de se presumir a
ocorrência de dolo e fraude - tais condutas devem ser comprovadas em relação
ao sujeito passivo que são atribuídas. Afirma que foi vítima do esquema
fraudulento combatido pela “Operação Manigância”.
Afirma a impugnante, ainda, que não é possível cumular a multa isolada com
multa moratória pela mesma infração, sob pena de enriquecimento ilícito da
União.
Por último, a impugnante afirma que houve violação ao artigo 150, inciso IV, os
arts. 22, VI, e 48, XII, da CF, mais precisamente aos princípios do não confisco,
proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que aplica multa de 150% sobre
o valor dos tributos não homologados.
Cita jurisprudência judicial.
Nos pedidos, a impugnante solicita a procedência da impugnação para que seja
cancelado o Auto de Infração, uma vez que:
1 - Não há fundamento que justifique o agravamento da penalidade, tendo
em vista que Impugnante não agiu com dolo, mas sim com manifesta boa-
fé. Neste ponto, destaca-se que, conforme reconhecido pela RFB, toda a
conduta imputada como fraudulenta foi realizada por terceiro, não cabendo
o agravamento da penalidade na forma aplicada no presente caso;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
4
2 - Da impossibilidade de se presumir a ocorrência de dolo e fraude - tais
condutas devem ser comprovadas em relação ao sujeito passivo que são
atribuídas;
3 - Não é possível cumular a multa isolada com a multa aplicada na não
homologação do despacho decisório;
4 - Viola o artigo 150, inciso IV, os arts. 22, VI, e 48, XII, da CF, mais
precisamente ao princípio do não confisco, proporcionalidade e
razoabilidade, na medida em que aplica multa de 150% sobre o valor dos
tributos não homologados.
(...)
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o responsável apresenta
impugnação, fls. 32 a 47, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Após uma síntese dos fatos, o impugnante afirma que não há caracterização da
sujeição passiva solidária prevista no art. 135, inciso III do CTN. Salienta que não
houve associação do sujeito passivo a L.A. Consultoria, apenas uma prestação de
serviço.
A impugnante assevera que foi vítima de estelionatários que obtiveram vantagem
indevida em prejuízo da contribuinte. Assim, por ausência de dolo, a
responsabilização não merece prosperar.
Ainda, não houve motivação suficiente no Auto de Infração para ensejar
responsabilização, dessa forma, clama pelo cancelamento da autuação por
infração aos arts. 2o e 50 da Lei no. 9.784/99.
O impugnante afirma que não há fundamento que justifique o agravamento da
penalidade, fundamentada no art. 44, inciso I, §1o da Lei no. 11.488/07. No caso,
ainda segundo a impugnante, ela não agiu com dolo. A acusação fiscal apenas
afirma conduta dolosa e fraudulenta da Learning Advice.
Ainda, afirma que a Fiscalização violou o artigo 150, inciso IV, os arts. 22, VI, e 48,
XII, da CF, mais precisamente ao princípio do não confisco.
Cita jurisprudência judicial.
(...)
A DRJ/BHE exarou o Acórdão 02-92.940 - 4a Turma da DRJ/BHE em 29 de abril de
2019, onde julgou improcedentes as impugnações, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
5
apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150%
prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 18, caput e §2o da Lei no
10.833/03 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no. 9430/96,
visto que decorrem de fatos diferentes.
A empresa foi cientificada da decisão acima em 07/05/2019 (fl. 125). Irresignada,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 128 a 145) em 05/06/2019 (fl. 126), onde argui, em síntese, os
mesmos argumentos apresentados na impugnação:
a) Que a empresa não agiu com dolo, mas sim a contratada por ela (Learning
Advice Consultoria). Diz desconhecer procedimento doloso efetuado pela
terceira em seu nome. Que a autuada foi vítima, assim como o Fisco, e teria
agido com manifesta boa-fé. Neste ponto, destaca que, conforme reconhecido
pela RFB, toda a conduta imputada como fraudulenta foi realizada por terceiro,
não cabendo o agravamento da penalidade na forma aplicada no presente caso;
b) Que há a Impossibilidade de se presumir a ocorrência de dolo e fraude. Que não
houve demonstração de condutas do contribuinte (conjunto probatório) que
comprovem sua ação dolosa e/ou fraudulenta;
c) Que há a impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de mora
quando cobrados os débitos objetos das compensações não homologadas no
despacho decisório;
d) Que houve violação do princípio constitucional do não confisco na medida em
que aplica multa de 150% sobre o valor dos tributos não homologados.
Além destes argumentos, o recorrente requer direito a sustentação oral e
intimações em nome do patrono.
Também em 05/06/2019 (fl. 147), o responsável solidário, JOÃO APARECIDO
BORGES, apresentou Recurso Voluntário (fls. 148 a 168) aduzindo, resumidamente, os mesmos
argumentos apresentados na impugnação:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
6
a) Que não é possível a responsabilização do Recorrente em razão da ausência de
caracterização da hipótese prevista no inciso III do art. 135 do CTN. Entende que
não houve demonstração de que o sócio agiu em desconformidade com a lei ou
estatuto social ou excesso de poderes;
b) Que há a impossibilidade de se presumir a ocorrência de dolo e fraude. Não
houve demonstração de condutas do contribuinte (conjunto probatório) que
comprovem sua ação dolosa e/ou fraudulenta;
c) Violação do princípio constitucional do não confisco na medida em que aplica
multa de 150% sobre o valor dos tributos não homologados.
Assim como a empresa, o Responsável Solidário também requer direito a
sustentação oral e intimações em nome do patrono.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A empresa foi cientificada do Acórdão 02-92.940 - 4a Turma da DRJ/BHE em
07/05/2019 (fl. 125), sendo o recurso voluntário apresentado em 05/06/2019 (fl. 126). Logo, o
recurso é tempestivo.
Não foi identificada a ciência do acórdão ao Responsável Solidário. Logo, seu
recurso apresentado em 05/06/2019 (fl. 147) é considerado tempestivo.
Quanto ao conhecimento, há ponto que não deve ser conhecido em ambos os
recursos. Os recorrentes trazem nos seus recursos a pretenção de redução da multa aplicada pela
suposta violação ao princípio da vedação ao confisto.
No que se refere à alegada violação de princípio constitucional do não-confisco,
reforça-se que não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de
lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não
cabe, no âmbito deste contencioso, a declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto. Esta é matéria reservada, também por força de dispositivo constitucional,
ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
7
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esse foi o entendimento desta mesma turma no Acórdão no 1002-001.022 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, de 17 de janeiro de 2020, cuja parte ementa se
segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. PEDIDO DE NULIDADE BASEADO EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 2.
O emprego dos princípios constitucionais, tais como o da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco, por exemplo, não autoriza o julgador administrativo
a dispensar ou reduzir multas expressas na lei. Aplicação da Súmula CARF no 2.
Desta sorte, conheço dos recursos voluntários nas partes que não versam sobre
questionamento da violação do princípio constitucional do não confisco.

Do Pedido de Sustentação Oral
A forma de realizar pedidos de sustentação oral está regulamentada pela Portaria
CARF No 1240/2024, que assim prevê:
CAPÍTULO IV - DA PAUTA
Art. 6° A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do
CARF na Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da data de início da
reunião de julgamento.
Parágrafo único. Além de cumprir as disposições do art. 102 do RICARF, a pauta
indicará:
(...)
II - o prazo para solicitação ou envio de sustentação oral e memorial; e
(...)
CAPÍTULO V
DA SOLICITAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE
JULGAMENTO
Art. 7° A solicitação das partes para realizar sustentação oral ou para acompanhar
o julgamento e o envio de arquivo de sustentação oral e de memorial serão feitos:
I - no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal - e-CAC, no caso do
sujeito passivo; (grifamos)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
8
Logo, o pedido de sustentação oral só pode ser realizado após a divulgação da
pauta de julgamento, tendo método próprio para realização de tal pedido.
Assim, da leitura do dispositivo supra, depreende-se que o Recurso Voluntário não é
o instrumento jurídico adequado para apresentação de pedido de sustentação oral, o qual deve
ser feito por meio de requerimento próprio da forma prescrita.
Em razão disso, indefiro o pedido de sustentação oral.

Do Pedido de Intimação ao Advogado
Os recorrentes requerem que todas as intimações e comunicações sejam feitas nas
pessoas dos advogados ou em endereço indicados por estes.
Esta questão é consensual no CARF, sendo objeto da Súmula CARF no 110, com
efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Logo, não há como atender as solicitações dos recorrentes.

Mérito

Contextualização
Este processo versa sobre multa isolada de 150% aplicada com base no art. 18, §2o,
da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
O interessado realizou compensações de débitos com supostos créditos oriundos de
REDARFs (Retificação de DARFs). Ocorre que os DARF utilizados não eram da empresa, mas sim de
terceiros e foram utilizados fraudulentamente para quitar débitos de outras empresas por um
grupo que foi investigado através da denominada “Operação Manigância”. Empresas de
consultoria, com participação de servidores públicos, ofereciam créditos tributários retirados de
terceiros e repassavam esses valores para clientes que contratavam os serviços. A interessada
neste processo é uma das empresas que contratou o serviço de uma destas consultorias.
Houve, então, a lavratura do Despacho Decisório SEORT DRF/CPS 1.008/2018 (fls.
102 a 106), no âmbito do processo administrativo 10830.914849/2016-19, que decidiu pela não
homologação das compensações pleiteadas. Durante o processo de análise, o contribuinte foi
intimado a comparecer à unidade da Receita Federal para esclarecimentos, no qual expôs
(segundo consta no Despacho Decisório):
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
9
Outrossim, e já respondendo os questionamentos da Ilma. Fiscal, a Fiscalizada
afirma que após a notificação e objetivando atender a referida Intimação
procedeu com a busca das DARFS e das PERDCOMPs, conforme documentação
anexa. Após análise das guias de pagamento referentes aos PERDCOMPs
mencionadas acima, obtidas junto ao sistema da Receita Federal do Brasil, a
Fiscalizada observou que não reconheceu as referidas DARFs.
Desta feita, apesar da Fiscalizada ter empreendido todos os esforços na obtenção
da documentação solicitada, não logrou êxito em localizar qualquer documento
referentes as DARFs suscitadas, inclusive aqueles que autorizaram a retificação
das características iniciais de cada DARF reclamado, compensados nos DCOMP em
questão.
Não haveria de ser diferente, já que os DARFs não pertenciam à empresa.
Prosseguindo, assim está presente no Despacho Decisório:
No caso em comento primeiramente transferiu-se os créditos dos 2 DARFs
originalmente pagos por terceiros para a contribuinte ora analisada. Como já
mencionado, essas operações irregulares foram devidamente desfeitas e o DARF
foi devolvido para os contribuintes que originalmente os recolheram (fls. 65/68).
Não é aceitável tamanha desatenção do responsável pela pessoa jurídica que se
utilizou do crédito indevidamente.
A melhor interpretação do caso cingir-se-ia ao aceite do risco pela pessoa jurídica
ao associar-se ao Sr. Marcos Antônio Raymundo na empreitada. Ressalte-se que o
mesmo "pacote" de serviços foi utilizado por outras três pessoas jurídicas do qual
o Sr. João Aparecido Borges era sócio à época do ocorrido.
Estamos diante, dessarte, de uma conduta comissiva, dolosa, do sujeito passivo
que, por meio de procuradores devidamente constituídos, apresentou uma série
de DCOMPs baseadas em crédito de que tinha conhecimento por inexistente, com
o intuito de extinguir créditos tributários apurados pela contribuinte pessoa
jurídica sob análise. Os DARFs utilizados nos procedimentos compensatórios
pertenciam a terceiros e fora direcionado à declarante por atos ardilosos, ilegais,
por meio de REDARFs desacompanhados das devidas cautelas normativas. Vale
salientar que, no âmbito federal, a compensação tributária é regulada pelo art.
74. da Lei n° 9.430/96. e demais normas infralegais – notadamente a IN/RFB n°
1.300/12 (vigente até 17/07/2017) e IN/RFB no 1.717/17 – tendo suporte no art.
170 do Código Tributário Nacional. Em apertada síntese, pode-se afirmar que a
compensação é operada quando um contribuinte, detentor de um crédito
tributário líquido e certo em face da União, apresenta uma declaração de
compensação - DCOMP - à Receita Federal do Brasil - RFB -. documento este em
que é demonstrado o alegado crédito (ou sua origem) e confessado o respectivo
débito. Ou seja. a condição primeira para a realização de uma compensação
tributária é a existência de créditos recíprocos. Se os créditos informados em
todos os documentos compensatórios nunca existiram, conclusão outra não pode
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
10
prevalecer que não a que não há como prosperar o intento externado peio sujeito
passivo quando da apresentação das DCOMPs em pauta.
Assim, de tudo que foi analisado conclui-se cabalmente que os créditos invocados
nas DCOMPs em pauta advieram de DARFs nunca suportados pela contribuinte
interessada.
Vale repisar que, ao informar em DCOMP crédito que sabia inexistente, o
contribuinte (por ele próprio, ou por terceiros agindo em seu nome) extinguiu
resolutoriamente os débitos ali arrolados. Caso a administração não analisasse os
documentos no prazo de cinco anos, tais débitos estariam definitivamente
extintos. Deste modo, pelo exposto, não se vislumbra no presente caso a
ocorrência de erro escusável, mas, sim, de intenção dolosa de burlar o fisco, com
a apresentação de uma série de Declarações de Compensação com créditos
sabidamente inexistentes (pois advindos de procedimentos de REDARFs
fraudulentos) com finalidade de abster-se de pagar débitos tributários próprios.
Tal conduta obtusa, ardilosa, é passível de reprimenda estatal e será levada a
cabo em feito distinto.
A reprimenda estatal em comenta é exatamente o lançamento controlado por
neste processo, em que se aplicou a multa de 150% sobre os valores pleiteados em declarações de
compensação, por estas possuírem características de falsidade, com base no art. 18, §2o, da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (grifamos)
Assim prevê o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Ressalta-se que a interessada neste processo faz parte de um grupo econômico
onde 3 outras empresas também utilizaram o mesmo modus operandi ardilosos para ludibriar o
Fisco com declarações de compensações fraudulentas:
- SEMPRE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 04.689.339/0001-06) – Processo
de lançamento de multa 10830.728420/2018-72;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
11
- SEMPRE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 01.296.671/0001-04) –
Processo de lançamento de multa 10830.728416/2018-12;
- SEMPRE EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.416.959/0001-51) - Processo
de lançamento de multa 10830.728424/2018-51.
O Sr João Aparecido Borges era o sócio administrador das quatro empresas na
época em que elas utilizaram da fraude citada.

Falta de dolo – lançamento por presunção de dolo ou fraude
Ambos os recorrentes alegam que empresa não agiu com dolo, mas sim que foi
vítima da terceira contratada, assim como o Fisco. Desta sorte, entende que houve, por parte da
Autoridade Fiscal, presunção de ocorrência de dolo e fraude, faltando a demonstração de
condutas do contribuinte que comprovasse sua ação dolosa e fraudulenta.
Não vislumbro razão aos recorrentes.
Primeiramente, pelo previsto no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007, não se faz necessário trazer aos autos qualquer
comprovação de que o contribuinte tenha agido com fraude. É necessário, tão somente, a
comprovação acerca da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. E é inegável que
as declarações de compensação apresentadas tinham créditos falsos e inexistentes. O DARFs
utilizados como origem do crédito não pertenciam à empresa, sendo utilizados de forma ardilosa
por um grupo de fraudadores ao qual a empresa se associou, buscando se beneficiar de
compensação sabidamente fraudada.
Neste sentido há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2009
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - DECLARAÇÃO FALSA.
É cabível a exigência, mediante lançamento de ofício, de multa isolada, calculada
sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, no
percentual de 150%, quando se comprove a falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(Acórdão no 1401-004.279 de 11/03/2020).
Ademais, não se tem como fugir que o pretendido pelo contribuinte era uma
fraude. Ele tentou compensar débitos com crédito sabidamente inexistentes. Fez isso para um
conjunto de empresas do grupo (04 empresas), em conluio com consultorias para quem passou
procuração para realizar as operações em seu nome. A declaração de compensação, sendo um ato
do próprio contribuinte, que acarreta efeitos imediatos na relação jurídico-tributária, requer que
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
12
seu exercício seja revestido de boa-fé, o que torna inadmissível, por decorrência lógica, a prática
abusiva do direito invocado.
Neste contexto, entende-se que o dispositivo normativo combatido se destina a
sancionar a prática ilícita resultante da violação da boa-fé objetiva que deve nortear a relação
jurídica entre Fisco e o contribuinte.
Com relação ao argumento da defesa de que a impugnante foi vítima de golpe,
ressalta-se que o art. 136 do CTN adota como regra geral a responsabilidade objetiva, a qual prevê
que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ainda de acordo com o citado artigo, a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Isto é, não se exige que tenha havido prejuízo
econômico ao Fisco, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente, o que refuta
o argumento da empresa de que os pagamentos dos débitos objetos das compensações aqui
tratadas demonstrariam sua boa fé e excluiria a razão da multa isolada aplicada.
A lei expressamente autoriza e determina constituição de crédito tributário pelo
lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 150% sobre o crédito objeto de
declaração de compensação não homologada em razão de comprovada falsidade da declaração. O
dever da autoridade fiscal lançadora de constituir o crédito tributário é vinculado e obrigatório,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN). Sendo assim, deverá a
Autoridade Fiscal lançadora cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e
normativos vigentes, não lhe sendo permitido a utilização de discricionariedade.
Desta forma, não acolho o argumento dos recorrentes da presunção de dolo e
fraude no lançamento efetuado.

Impossibilidade de Cumulação de Multa de Ofício com Multa de Mora
Argui a interessada que não é possível a cumulação da multa isolada aplicada com a
multa de mora cobrada do débito objeto da compensação não homologada no despacho
decisório.
Como a empresa repisou este argumento já delineado em sua impugnação,
entendo que não há fundamento para reforma do acórdão de piso, cujos argumentos de fato e de
direito adoto como complemento as minhas de razões de decidir, servindo-me da prerrogativa
estatuída no art.114, §12, inc. I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23, transcrevendo trecho da mencionada
decisão:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
13
Ambas as penalidades pecuniárias possuem fundamentações legais próprias,
válidas e operantes no ordenamento jurídico pátrio, não sendo oferecida ao
representante fazendário a prerrogativa de fazer incidir uma das multas em
detrimento da outra.
Ainda, a multa moratória incide no percentual de até 20% (vinte por cento) do
valor do principal do débito em atraso, não possuindo caráter punitivo. Por outro
lado, a multa isolada incidente no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento) da compensação não homologada é determinada pelo art. 18, §2o da Lei n°
10.833/03, tendo caráter notoriamente punitivo.
Nesse diapasão, tendo-se por devidamente evidenciado que as duas penalidades
possuem materialidades que não se confundem, não há como se acolher a tese de
cumulatividade para enriquecimento ilícito da União.
Desta sorte, não acolho o argumento do contribuinte.

Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador
O sócio-administrador, ora recorrente, arguiu que não é possível a sua
responsabilização em razão da ausência de caracterização da hipótese prevista no inciso III do art.
135 do CTN. Entende que não houve demonstração de que ele agiu em desconformidade com a lei
ou estatuto social ou excesso de poderes.
Embora o recorrente alegue que não há demonstração de que agiu em
desconformidade com a lei, não é o que se vislumbra no presente processo. Primeiro que não há
como negar que houve ação em desconformidade com os artigos 71 e 72 da Lei No 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Segundo, que os elementos presentes nos autos não eximem o sócio-administrador
de sua responsabilidade. Uma pessoa jurídica é uma ficção da lei. Ela não é capaz de implementar
ações por si só. No caso, temos um sócio-administrador de quatro empresas do grupo econômico
que adotaram a mesma operação fraudulenta, com crédito fictos e fraudulentos, para tentar
enganar o Fisco Federal com compensações indevidas. Não há como imaginar que este
conglomerado econômico tenha agido sem a ação direta de seu sócio-administrador comum.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.719 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728421/2018-17
14
Ademais, a empresa passou procuração para a terceiro (Advice Consultoria), como
se vê no Despacho Decisório de fls. 102 a 106, para que este agisse em seu nome. E foi este
terceiro que operacionalizou as entregas das declarações fraudulentas. A mesma coisa ocorreu
para as demais empresas do grupo. Como dito, uma empresa não implementa ações por si. No
caso concreto, estas procurações foram passadas através de atos praticadas por quem tinha a
gestão legal da empresa, no caso o sócio-administrador.
Frente ao conjunto probatório, entendo cabível a responsabilidade tributária do
sócio-administrador JOÃO APARECIDO BORGES com base no inciso III do art. 135 do Código
Tributário Nacional (CTN).

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente os Recursos Voluntários apresentados,
não conhecendo a alegação do caráter confiscatório da multa de ofício qualificada de 150% por
ser inconstitucional e, no mérito, nego provimento aos Recursos Voluntários.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 185
DF CARF MF
Original